Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-23.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015544-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELICA DA COSTA CORREA - CPF: 062.849.991-43 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 595.271.068-93 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ANGELICA DA COSTA CORREA - CPF: 062.849.991-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, sequestro, tortura, tráfico de drogas e corrupção de menores. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva por violação ao art. 282, §6º, do CPP. Reiteração de pedidos. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de integração à organização criminosa, sequestro, tortura, tráfico de drogas e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presente impetração configura reiteração indevida de pedido anteriormente julgado por esta egrégia Câmara Criminal, ante a identidade de partes, pedidos e suporte fático; (ii) verificar se a arguição de violação ao art. 282, §6º, do CPP constitui fundamento jurídico novo e autônomo, capaz de afastar o óbice da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Constata-se que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi integralmente analisada por este Colegiado em
writ
anterior, cujo acórdão transitou em julgado, o que atrai a aplicação do entendimento pacificado de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
, sem a demonstração de fatos novos, é incabível.

4. A alegação de que a presente impetração possui “fundamentação jurídica distinta” por se basear no art. 282, §6º, do CPP não prospera, uma vez que o juízo de subsidiariedade é elemento logicamente imanente à análise dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma, já enfrentados à exaustão no julgamento precedente.

5. A tese defensiva de que a instrução estaria em estágio inicial pela falta de denúncia é infirmada pelas informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, as quais esclarecem que a peça acusatória foi oferecida em data anterior à própria decretação da prisão preventiva e já foi regularmente recebida, encontrando-se os autos no aguardo da realização da audiência instrutória já designada.

6. Inexistindo alteração fática ou jurídica relevante desde o último julgamento, a reiteração das teses de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não autoriza nova incursão no mérito da segregação cautelar, sob pena de intolerável ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é admitida quando não demonstrada a existência de fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, sob risco de ofensa à coisa julgada. 2. O juízo de subsidiariedade previsto no art. 282, §6º, do CPP é intrínseco à análise dos requisitos da prisão preventiva, não constituindo fundamento autônomo apto a autorizar nova impetração com idêntico objetivo de revogação da custódia.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, §6º e 312; Lei n. 12.850/13, art. 2º; Lei n. 9.455/97, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1015544-23.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. ANGELICA DA COSTA CORREA

PACIENTE:

VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003369-93.2025.8.11.0044 (PJe), à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 2º c/c §4º, I, da Lei n. 12.850/13
; do
art. 148, do Código Penal
; do
art. 1º, I, "a" c/c §4º, II, da Lei n. 9.455/97
; do
art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/97 c/c art. 14, II, do Código Penal
;
do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
; e do
art. 244-B da Lei n 8.069/90
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi recolhido preventivamente ao cárcere em
28/12/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em primeiro lugar, que a presente impetração
não configura reiteração indevida
, em vista do trâmite anterior do
Habeas Corpus
n. 1000286-70.2026.8.11.0000, porquanto apresenta
fundamentação jurídica distinta
, estruturando-se, essencialmente, sobre a arguição de
violação ao art. 282, §6º, do CPP
.

Conforme a d. impetrante, cuida-se de prisão preventiva
desproporcional
e
substituível por

medidas cautelares menos gravosas
, dada a ausência de elementos concretos que indiquem
tentativa de evasão
por parte do paciente, ensejo no qual destaca que sua detenção ocorreu
no próprio município em que reside
e que
VICTOR HUGO
formalizou
reclamação
junto ao comando da unidade militar sobre supostas abordagens reiteradas, demonstrando, ainda, postura colaborativa.

Ressalta, outrossim, que o paciente é
primário
, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e ostenta vínculos sociais que reduzem significativamente a probabilidade de evasão. Alega, ademais, que até o presente momento
não houve oferecimento de denúncia em face do paciente
, circunstância que evidenciaria o estágio inicial da persecução penal, ao que acrescenta a arguição de que o
monitoramento eletrônico
, cumulado com outras medidas cautelares diversas, seria
suficiente
para assegurar a aplicação da lei penal, em observância aos princípios da necessidade, adequação e subsidiariedade da prisão cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 359734382 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 360092382), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 361500881.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem resolução meritória
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 363190369).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, e em conformidade com o parecer ministerial, consigno que, muito embora a d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício, bem como argumentando a suficiência das
providências acautelatórias mais brandas
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO
, pela mesma advogada que subscreve o vertente
writ
e com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1000286-70.2026.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
03/03/2026
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, sequestro, tortura contra adolescente (consumada), tortura (tentada), tráfico de drogas e corrupção de menores. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Improcedência. Prisão idônea. Requisitos legais preenchidos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de integração de organização criminosa com participação de adolescente; sequestro; tortura contra adolescente (consumada); tortura (tentada); tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente; e corrupção de menores, no intento de vê-lo restituído de sua liberdade mediante a revogação da prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
determinar se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva
, consideradas as peculiaridades do caso e as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3.
Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, ao que se vê do modus operandi empregado por ele e pelos demais denunciados, com vistas ao resguardo da ordem pública e, de igual forma, da regularidade da instrução criminal, por se tratar de aparente contexto de atuação de grupo criminoso (“Comando Vermelho”)
.

4.
A tese de insuficiência de indícios de autoria não prospera, uma vez que o paciente foi identificado nominalmente pelas vítimas, sua residência foi utilizada como palco para as torturas e o "tribunal do crime", e houve fuga presenciada pelos agentes policiais, elementos que perfazem o fumus comissi delicti necessário para a segregação cautelar
.

5.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — julgamento paralelo conduzido por facção criminosa, com vítimas amarradas e ameaçadas de decapitação sob supervisão remota de um “padrinho” —, revela a periculosidade social do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública
.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que
a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva
.

7.
O risco à instrução criminal resta configurado não apenas pelo temor manifestado pelas vítimas em relação à facção, mas também pelo comportamento do paciente, que empreendeu fuga e tentou destruir provas (aparelho celular) no momento de sua prisão, demonstrando intenção de obstar a aplicação da lei penal
.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A identificação nominal do agente por vítimas, bem como por policiais militares, a utilização de sua residência para a prática de crimes graves e a fuga do local constituem indícios suficientes de autoria para fins de prisão preventiva
. 2.
A gravidade concreta da conduta, manifestada pelo funcionamento de ‘tribunais do crime’ e vínculo com organização criminosa, aliada à tentativa de destruição de provas, legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, constatação que não pode ser elidida por eventuais predicados pessoais favoráveis
”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STF, HC 183446 AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.03.2023”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n.
1000286-70.2026.8.11.0000 [
24/03/2026
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Embora a d. impetrante sustente que a presente impetração apresentaria
“
fundamentação jurídica distinta
”
da anterior, por se estruturar sobre a violação ao
art. 282, §6º, do CPP
— subsidiariedade da prisão preventiva —, ao passo que o pedido de
habeas corpus
antecedente teria se voltado à inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP, tal argumento, a meu ver,
não resiste a uma análise jurídico-dogmática mais acurada
.

Consoante alinhavado pela i. Cúpula Ministerial, o
juízo de subsidiariedade
positivado no
art. 282, §6º, do CPP
não se configura como fundamento autônomo e dissociado do juízo sobre os requisitos e fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do mesmo diploma. Ao contrário, trata-se de elemento
logicamente imanente e necessariamente posterior
ao reconhecimento da presença dos fundamentos cautelares: somente após verificar a existência de um dos fundamentos do art. 312 do CPP é que o julgador deve aferir se a prisão preventiva é a medida necessária ou se cautelares diversas são suficientes para neutralizar o risco identificado.

Em outras palavras, quem afirma que a prisão preventiva é desproporcional e substituível por medidas alternativas (CPP, art. 282, §6º) está, necessária e implicitamente, afirmando que os fundamentos do art. 312 do CPP não justificam a medida cautelar extrema —
o que é, precisamente, a tese central da impetração anterior
.

Não bastasse, o acórdão proferido no
Habeas Corpus
n. 1000286-70.2026.8.11.0000
citou e aplicou expressamente o art. 282, §6º, do CPP
ao concluir pela
inviabilidade da revogação da custódia
, consignando que “
a necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
”. Portanto, o dispositivo ora invocado como “novo fundamento” já foi
expressamente considerado e aplicado
no julgamento anterior desta c. Câmara Criminal.

Outrossim, as teses fáticas e jurídicas deduzidas na presente impetração são as
mesmas
já apreciadas e rejeitadas no julgamento anterior: ausência de elementos concretos de risco de fuga; primariedade; residência fixa; exercício de atividade laborativa lícita; permanência do paciente no município de residência; e suficiência da monitoração eletrônica.

Tais argumentos foram
exaustivamente enfrentados por este i. Colegiado no acórdão anterior
, que os rejeitou com fundamento na gravidade concreta do
modus operandi
, na vinculação à organização criminosa Comando Vermelho e no comportamento do paciente (fuga do local dos fatos e tentativa de destruição de provas).

No caso concreto, portanto,
não se vislumbra qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do
writ
. Ao contrário, o que se verifica é o
avanço regular da persecução penal
: a denúncia foi oferecida em
19/12/2025
e recebida em
16/04/2026
; a prisão preventiva foi mantida pelos mesmos fundamentos quando da revisão de ofício realizada em
09/02/2026
; e a audiência instrutória restou designada para
16/07/2026
— data razoável, considerada a complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e imputação de delitos de elevada gravidade.

Por fim, não se deve olvidar que a d. impetrante afirma, na petição inicial, que “
até o presente momento não houve oferecimento de denúncia em face do paciente, circunstância que evidencia o estágio inicial da persecução penal
”; contudo, as informações prestadas pela d. autoridade coatora esclarecem que a denúncia foi
oferecida em
19/12/2025
— data anterior, inclusive, à própria decretação da prisão preventiva (
28/12/2025
) — e regularmente recebida em
16/04/2026
. A assertiva defensiva, portanto,
não corresponde à realidade dos autos
, o que fragiliza ainda mais a pretensão deduzida nesta impetração.

Em conclusão, estou convencido de que, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente
,
o presente pedido de
habeas corpus
não comporta apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
nos autos do
Habeas Corpus
n.
1000286-70.2026.8.11.0000
, e
inexistindo
, ainda, quaisquer razões aptas a justificar a extraordinária
concessão de ofício da ordem
;
o
writ
deve ser
extinto
sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua excepcional concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026